Tribunal: TJSP
Processo: 1001955-82.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. INÍCIO COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO PRECIPITA O SEU TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, ART. 205. DESPROVIMENTO.